Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-02.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019029-02.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), juiz de direito Dr Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA NICCA NUNES - CPF: 005.031.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ OLIVEIRA - CPF: 008.307.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 788.388.351-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1019029-02.2024.8.11.0000

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ÔNUS DO ESTADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão judicial que determinou a utilização de sua verba orçamentária para o pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo nomeado devido à ausência do Defensor Público em audiências designadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários de defensor dativo, utilizando recursos de sua verba orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública possui autonomia financeira e administrativa, conforme assegurado pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, não podendo ter sua verba orçamentária desviada para finalidades que competem ao Estado, como o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo.

4. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios de defensores dativos, quando nomeados pela ausência de defensor público, deve ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/1994, conforme pacífica jurisprudência do STJ, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano ao erário.

5. Eventual conduta irregular do Defensor Público deve ser apurada em procedimento disciplinar específico, sem que se interfira na autonomia orçamentária da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança concedido.

Tese de julgamento: "Deve ser anulada a decisão judicial que imputa à Defensoria Pública a responsabilidade pelo pagamento de honorários de defensor dativo, cabendo tal ônus ao Estado, em respeito à autonomia orçamentária da instituição, com possibilidade do direito ao regresso contra o causador do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §2º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012; STJ, AgRg no AREsp 173.920/PE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1019029-02.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato apontado como ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, que determinou o pagamento de honorários advocatícios fixados em favor de advogado nomeado com a utilização dos recursos orçamentários da impetrante.

Aduz que o juízo de origem nomeou o advogado Alexandre Bustamante dos Santos (OAB/MT 21.621-O) como defensor dativo para patrocinar a defesa do réu na ação penal n. 0016591-97.2013.8.11.0002, uma vez que o Defensora Pública não compareceu ao ato processual designado.

Informa que a autoridade fixou, em
12/07/2024
, a remuneração em 1,5 URH, que deve ser custeada com recursos do duodécimo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Assevera que
“o magistrado não pode, a bel prazer, dar destinação diversa à verba pertencente à Defensoria Pública, porquanto estará a interferir na sistemática interna e organizacional da instituição e violando a sua autonomia funcional e administrativa assegurada pela Constituição Federal”
.

Sustenta que os honorários fixados em favor do defensor dativo deverão ser suportados pelo Estado, a quem compete prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme assegurado no art. 5º, LXXIV, da CF/88.

Requer a suspensão e/ou a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora.

Deferi a liminar vindicada e, em 14/08/2024, a extensão dos efeitos dela para outras 6 [seis] ações penais
[1]
em idêntica situação fática.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

[1]

0000795-03.2012.8.11.0002; 0007171-29.2017.8.11.0002; 0013373-90.2015.8.11.0002; 0014379-35.2015.8.11.0002; 0022665-02.2015.8.11.0002 e 1032873-52.2020.8.11.0002.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1019029-02.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como já registrei na liminar que deferi, sem embargo do entendimento firmado pela autoridade coatora, não se pode olvidar que
“
o Estado deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo
nomeado pelo juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada ou quando
for insuficiente para atender à demanda da circunscrição judiciária
”
[
STJ, AgRg no AREsp 173.920/PE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 07/08/2012].

Além disso, convém assinalar que
“A EC 45/04 reforçou a
autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais
, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal”
[
STF, ADI 4056, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, DJe-150, publicado em 01/08/2012]
.

No caso concreto,
primo ictu oculi
, observa-se que a autoridade coatora extrapolou o exercício de suas funções jurisdicionais ao se imiscuir indevidamente na autonomia orçamentária da impetrante, indicando a destinação de parte de sua verba.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, analisando situação semelhante, assim decidiu, à unanimidade:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
PEDIDO DE SUSPENSÃO E/OU ANULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU FOSSEM OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO DESCONTADOS DO DUODÉCIMO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
APÓS A DEFENSORA PÚBLICA AVISADA DA AUDIÊNCIA UNA DE CUSTÓDIA E ADMONITÓRIA NO PEP N.º 2000848-06.2022.8.11.0064, TER ABANDONADO O AMBIENTE VIRTUAL EM QUE SE REALIZARIA A AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E SE RECUSADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE SEM INFORMAR MOTIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO – ART. 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94 – DEVER DO ESTADO – LIMINAR RATIFICADA – DECISÃO ANULADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO
. 1. É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, sendo, este, um ônus que deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 22, §1.º, da Lei n.º 8.906/1994. 2. Não é possível a transferência de tal pagamento à Defensoria Pública Estadual, pois, embora dotada de autonomia financeira e administrativa desde a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, é consabido que tal prerrogativa não descaracterizou a natureza jurídica de órgão público, despido de personalidade jurídica. 3. Liminar ratificada. Segurança concedida em definitivo, para anular a decisão do juízo a quo e determinar seja a verba honorária devida ao defensor dativo custeada pelo Estado de Mato Grosso.
[MS nº 1021138-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, julgado em 07/11/2023].

A Procuradoria de Justiça, no preciso parecer subscrito pelo Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, pontuou:

“[...] In casu, em que pese as informações da autoridade coatora de que a Defensora Pública, estava ciente do indeferimento do seu pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento designada, e ainda assim, faltou ao referido ato processual e não providenciou o comparecimento de um Defensor Público substituto, em confronto ao disposto no art. 94, § 1º da Lei Complementar n°. 89, de 23 de junho 2001.

Em espécie, o que está posto a julgamento é a definição acerca do órgão competente para remunerar o Advogado Dativo nomeado que atuou no lugar da Defensora Pública faltante.

Consabido, à autoridade judiciária não compete imiscuir-se na autonomia orçamentária da instituição-impetrante, indicando a destinação de parte de sua verba orçamentária, mesmo porque, sobre o tema, consoante firmado na jurisprudência, o ônus do pagamento dos Honorários do Advogado Dativo é da Fazenda Pública, e não da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ente despersonalizado.

O entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
o defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção
(AgRg no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016, grifei).” (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Deste modo, o pagamento de honorários a Advogado Dativo mediante a utilização de verba extraída do orçamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conflita com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não nos parecendo acertado utilizar-se do presente expediente para imputar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso o dever de remunerar os causídicos que nessa condição tenham atuado, extraindo do Poder Público o dever de fazê-lo”.

Por comungar com esse entendimento, adoto-o,
per relationem
, como razões de decidir, acrescendo que eventual desídia funcional do Defensor Público deve ser apurada por meio de procedimento de natureza disciplinar, se for o caso, mas não pode interferir na autonomia administrativa e orçamentária do órgão como um todo.

Se o Defensor Público deu causa ao dano financeiro ao Estado, cumpre a este, por imperativo legal, voltar-se contra ele em face do seu direito de regresso.

Diante do exposto, ratifico a liminar concedida, bem como a extensão de seus efeitos, para
CONCEDER A SEGURANÇA
almejada, anulando a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que atribuiu à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso o ônus de custear os honorários devidos aos defensores dativos nomeados em virtude da ausência do Defensor Público nas audiências designadas.

Determino o encaminhamento de cópia integral destes autos, digitalizada, à Corregedoria da Defensoria Pública, para que adote as medidas disciplinares que entender pertinentes e cabíveis
, e
à Procuradoria-Geral do Estado, para cobrança do dano provocado pelo
Defensor Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024